Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-79.2018.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000884-79.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO FELIPE GASPERIN - CPF: 028.470.520-97 (EMBARGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (EMBARGANTE), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 22.208.815/0001-01 (EMBARGANTE), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1000884-79.2018.8.11.0040 – Sorriso

Embargantes:
Cofco International Brasil Grãos e Oleaginosas Ltda. e outra

Embargado:
Mario Felipe Gasperin

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1000884-79.2018.8.11.0040 – Sorriso

Embargantes:
Cofco International Brasil Grãos e Oleaginosas Ltda. e outra

Embargado:
Mario Felipe Gasperin

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Cofco International Brasil Grãos e Oleaginosas Ltda. e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1000884-79.2018.8.11.0040 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformadas, as embargantes
sustentam que
houve omissão no v. acórdão quanto a tese de que as primeiras 05 (cinco) horas de estadia devem ser excluídas, nos termos da legislação de regência, motivo pelo qual devem ser consideradas 143 (cento e quarenta e três) horas de estadia e não 148 (cento e quarenta e oito) horas.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 219782688), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar das embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelas embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que resta incontroverso que os veículos do autor, ora apelado, foram contratados pelas empresas rés, ora apelantes, para o transporte de carga contendo 37.080,00 toneladas de produtos agrícolas, mormente por inexistir qualquer irresignação nesse sentido.

Dito isso, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, portanto, para o sucesso do pedido inicial, caberia ao autor, ora apelado, demonstrar de forma real o excesso de tempo parado para o carregamento da carga, por culpa das empresas rés, ora apelantes, conforme previsão do §11, do art. 5o, da Lei n. 11.442/2007
.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, assim leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetivo, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

In casu, em que pese às alegações das apelantes, analisando os documentos juntados aos autos, observo a existência de elementos com força probatória para respaldar o quanto alegado na exordial pela parte autora, ora apelada.

Isso porque, não há dúvidas de que os veículos do apelado ficaram parados entre às 11:27h do dia 29.05.2017, data da chegada ao local de carregamento até às 15:41h do dia 04.06.2017, data do efetivo carregamento, totalizando 148 (cento e quarenta e oito) horas, já descontado o excesso previsto no §11, do art. 5o, da Lei n. 11.442/2007, conforme comprovam os documentos de id. 213264844.

Dessa forma, é de clareza solar que as recorrentes não apresentaram uma prova sequer do quanto asseverado acerca da ausência de responsabilidade pelo atraso, bem como do suposto atraso em decorrência da greve de caminhoneiros.

À vista disso, o direito vindicado pelo autor, ora apelado, está previsto no art. 11, §5o, da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, vejamos, verbis:

“Art. 11. [...]

§5
o

O prazo máximo para
carga
e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas
será de 5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)
” (negritei e grifei).

Na verdade, imperioso se faz dizer que as apelantes não apresentaram uma prova sequer de falsidade nos documentos trazidos a baila pelo apelado, precipuamente ante o fato de que não foram descontadas as 05 (cinco) horas previstas na legislação de regência, restando em meras alegações
.

[...]

Nessa trilha, reafirma-se que, diante das provas apresentadas pelo autor, ora apelado, competia às recorrentes comprovarem que o atraso não decorreu de sua responsabilidade e nem que as 05 (cinco) horas de excesso previstas na legislação em comento deixaram de ser observadas, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito da parte autora ou ainda de algum outro fato impeditivo ou modificativo do quanto pretendido pela mesma
.
”
(id. 216911693 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações das embargantes de que houve omissão no v. acórdão quanto à tese de que as primeiras 05 (cinco) horas de estadia devem ser excluídas, nos termos da legislação de regência, motivo pelo qual devem ser consideradas 143 (cento e quarenta e três) horas de estadia e não 148 (cento e quarenta e oito) horas, o certo é que não há dúvidas de que os veículos do embargado ficaram parados entre às 11:27h do dia 29.05.2017, data da chegada ao local de carregamento até às 15:41h do dia 04.06.2017, data do efetivo carregamento, totalizando 148 (cento e quarenta e oito) horas, já descontado o excesso previsto no §11, do art. 5o, da Lei n. 11.442/2007, conforme comprovam os documentos de id. 213264844, reafirmo.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, as recorrentes não apresentaram uma prova sequer de falsidade nos documentos trazidos a baila pelo recorrido, precipuamente ante o fato de que não foram descontadas as 05 (cinco) horas previstas na legislação de regência, restando em meras alegações.

Na verdade, com a devida vênia, os argumentos das embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando as mesmas advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024